Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – APELAÇÃO – NOVACAP – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – INADIMPLEMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO PREÇO – DEVER CONTRATUAL – EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – ISENÇÃO PROCESSUAL - PRIVILÉGIOS EXCLUSIVOS DA FAZENDA PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial.

2. A NOVACAP possui legitimidade para ocupar o polo passivo de demandas nas quais se discute o cumprimento das obrigações contratuais por ela estabelecidas e subscritas. Precedentes.

3. De acordo com as normas contidas no artigo 130 do Código de Processo Civil, o chamamento ao processo pressupõe a existência de fiança ou de devedores solidários.

4. Existente prova escrita acerca da obrigação contratual, eventual alegação de inadimplemento parcial das cláusulas apta a justificar a retenção do pagamento do preço do contrato deve ser devidamente comprovada.

5. A NOVACAP, enquanto instituição criada pela Lei 5.861/72, com natureza jurídica de empresa pública, personalidade jurídica de direito privado, autonomia financeira e funcional, não faz jus aos benefícios inscritos no artigo 100 da Constituição da República, especialmente no tocante à expedição de precatórios, privilégios destinados, exclusivamente, à Fazenda Pública. Raciocínio similar justifica a condenação da empresa ao pagamento de verba honorária.

6. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal assiste à parte sucumbente da relação processual. A caracterização da má-fé não é presumível e pressupõe a existência de dolo, cujos ônus da prova incumbe a quem alega.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Pedido indeferido.